Tribunal: TJPA
Processo: 0807612-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807612-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LILIAN LUCIA PEDROSO BASTOS

AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA DOAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE. PERIGO NA DEMORA. PRESENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em estudo o tributo cobrado no ano de 2012 não possui fato gerador verossímil, a transferência por doação de bem imóvel ocorreu no ano de 1995, sendo comprovada o pagamento do tributo ITCMD.

Um dos imóveis é
localizado na Tv. Padre Eutíquio nº 2129, que foi DESAPROPRIADO pelo Estado do Pará no ano de 2008, Decreto nº 1.069 de 19/06/2008, processo de desapropriação nº 0036740.28.2008.814.0301, razão pela qual não haveria como ter um fato gerador de 2012.

Evidentemente há um equívoco na cobrança do tributo, merecendo a atribuição e efeito suspensivo ao Embargos, uma vez que presente o periculum in mora em desfavor da embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e DAR-LHE provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo LILIAN LUCIA PEDROSO BASTOS contra a decisão do juízo monocrático da 3ª Vara da Execução Fiscal nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
0808534-39.2019.8.14.0301 interposta pelo Estado do Pará.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de aplicação de efeito suspensivo aos Embargos de Execução, sob o argumento de que são necessários três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia. Afirma que somente a garantia do Juízo não é satisfatória, ante a ausência dos demais requisitos.

Inconformada a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, sob a alegação de que os tributos cobrados foram adimplidos no ano de 1995, não havendo sequer fato gerador para sua cobrança no ano de 2012. Aduz ainda, que recebeu os imóveis em doação de seus pais e que na ocasião adimpliram com o ITCMD- Imposto de Transmissão Causa Mortis-, sendo um imóvel desapropriado em 2008
. Requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo.

Aduz ainda, que estão presentes, também, os pressupostos de urgência e de difícil e incerta reparação dos prejuízos (periculum in mora), tendo em vista o risco da perda de seu carro (veículo) através de leilão e/ou hasta pública, por cobrança de tributo já comprovadamente extinto pelo pagamento, pela prescrição e pela decadência, e que está sendo exigido ao arrepio da lei, de vez que no ano de 2011 não ocorreu qualquer fato gerador de ITCD, tributo exigido pelo Estado do Pará.

Requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo.

Em sede preliminar de apreciação foi acolhido o pedido de efeito suspensivo do presente Agravo.

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões requerendo que seja julgado improvido o Recurso em questão e mantida a decisão de 1° grau, como medida de inteira justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se pronunciou quanto ao mérito por considerar ausentes os requisitos do Art. 178 do CPC/2015

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

A nível de cognição sumária, quanto a
probabilidade do direito
, verifica-se a impossibilidade de ter ocorrido a doação do bem imóvel situado a Rua Padre Eutíquio 2129, tendo em vista a desapropriação desse pelo Estado do Pará no ano de 2008, conforme processo de desapropriação 0036740-28.2008.8.14.0301. Em consequência, ausente o fato gerador de transmissão para a agravante no ano de 2012.

Ademais, o
tributo cobrado é a Transferência de Propriedade pela DOAÇÃO
, que foi realizada em 1995 e adimplido o valor do ITCMD na mesma época.

Quanto ao
periculum in mora
, é claro e evidente que se encontra presente, tendo em vista que a Sra. Lilian Lucia Pedroso Bastos teve seu veículo penhorado para garantia da Ação de Execução Fiscal, podendo sofrer expropriação do bem a qualquer momento.

A ausência de elementos novos, hábeis a modificar a convicção inicial da relatora, enseja-se a manutenção da decisão preliminar do Agravo de Instrumento e no mérito a
reforma do decisum combatido para atribuir efeito suspensivo aos Embargos de Execução Fiscal referente ao processo principal 0808534-39.2019.8.14.0301.

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar o decisum combatido para atribuir
efeito suspensivo aos Embargos de Execução Fiscal
referente ao processo principal 0808534-39.2019.8.14.0301.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021